Tribunal: TJDFT
Processo: 0720254-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. CRITÉRIOS. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI 1.060/51. CPC, ARTIGOS 98 A 102. RESOLUÇÃO 271/2023 DO CSDFDF. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ÔNUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A norma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, diz que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência.
2. Diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/51, para a avaliação da miserabilidade jurídica, o TJDFT tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos.
3. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
4. O suposto valor mensal a que o agravado faria jus em receber pela contraprestação dos serviços contratados, é menor que o valor mensurado para a concessão da gratuidade ora impugnada. 4.1. Nada obstante as alegações expendidas pelo agravante, e em detida análise aos documentos carreados aos autos, não localizei indícios de que o agravado possua patrimônio incompatível com a hipossuficiência defendida, tampouco sinais aparentes de riqueza.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.